Tribunal: STF
Processo: RE 1355228
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – DIREITO ELEITORAL – EVENTUAL IMPEDIMENTO A QUE SE REFERE O ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS HIPÓTESES QUE O VICE- -PREFEITO EXERCEU TEMPORARIAMENTE O CARGO DE TITULAR DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO ESTABELECIDO NO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL – MULTIPLICIDADE DE AÇÕES – PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL – MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.